Tribunal: TJSP
Processo: 1000592-12.2018.8.26.0094
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SEGURO PENHOR – Tema 972 – Afastamento. - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2o, DO CPC – ADEQUAÇÃO - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a parte Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SEGURO PENHOR – Tema 972 – Afastamento. - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2o, DO CPC – ADEQUAÇÃO - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a parte Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a mesma não o fez, sendo certo que, está buscando o reexame do recurso, restando, desta forma, inadmissível o recurso. - ACÓRDÃO mantido - EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000592-12.2018.8.26.0094/50000, da Comarca de Brodowski, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados WANDERSON GEALDO BAGIO,
GERALDO BAGIO e MARIA FESTINA SIMARI BAGIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000592-12.2018.8.26.0094/50000 -Voto no
2
VOTO No: 28311
EDEC.No: 1000592-12.2018.8.26.0094/50000
COMARCA: BRODOWSKI (VARA ÚNICA)
EMGTE. : BANCO DO BRASIL S.A.
EMGDO. : WANDERSON GERALDO BAGIO E OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO - AÇÃO
MONITÓRIA
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
SEGURO PENHOR
TEMA 972
AFASTAMENTO. -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ART. 85, § 2o, DO CPC
ADEQUAÇÃO
-
EFEITOS
MODIFICATIVOS
-
INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos
modificativos, deveria a parte Embargante demonstrar que do
acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a
mesma não o fez, sendo certo que, está buscando o reexame do
recurso, restando, desta forma, inadmissível o recurso. -
ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO
DO BRASIL S.A., nos autos da “AÇÃO MONITÓRIA”, que move em face de
WANDERSON GERALDO BAGIO, MARIA FESTINA SIMARI BAGIO e
GERALDO BAGIO, contra o acórdão de fls. 569/576, que, por unanimidade, deu
parcial provimento, na parte conhecida, ao recuso de apelação anteriormente
interposto pela parte Embargada.
A parte Embargante opôs os presentes embargos para fins
de concessão de efeito modificativo no julgado (fls. 01/13).
Anoto também que os embargos foram opostos tempestivamente.
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Conheço os embargos, posto que tempestivos, mas os
rejeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000592-12.2018.8.26.0094/50000 -Voto no
3
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis
quando “houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição”; ou quando “for
omisso ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal” (artigo 535, incisos I e II, do
Código de Processo Civil).
A parte Embargante opôs os embargos de declaração
buscando a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
Porém,
mesmo
para
fins
de atribuição de efeitos
modificativos do julgado deveria a parte Embargante demonstrar que do acórdão
restou vício de obscuridade, contradição ou omissão e erro, mas a mesma não o
fez, sendo certo que está buscando o reexame do recurso anteriormente
interposto.
Neste diapasão, importante destacar que o acórdão
fundamentou suficientemente que não restou provada a contratação do seguro
penhor, além da abusividade na cobrança nos termos do decidido no RESP
1.639.320/SP TEMA 972, sendo certo que o valor pago de forma indevida pela
parte Embargada deverá ser compensado ou restituído de forma simples.
O julgado também não padece de vício em relação à fixação
dos honorários advocatícios, uma vez que restou devidamente fundamentado que
“(...) de acordo com o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários
devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do
valor atualizado da causa. No caso em análise o proveito econômico obtido é o mesmo do valor da
causa, qual seja R$ 142.802,90 (cento e quarenta e dois mil, oitocentos e dois reais e noventa
centavos), devendo os honorários advocatícios serem fixados sobre tal valor (...)” (fls.
572/573).
Assim, não há qualquer vício no julgado.
Os embargos de declaração, nesse caso, demonstram mero
inconformismo com o desfecho dado à causa
visando ao reexame da
matéria devendo a Embargante valer-se da via recursal adequada para externá-
lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000592-12.2018.8.26.0094/50000 -Voto no
4
Finalmente, anoto que, nos termos do art. 1.025, do Código
de Processo Civil: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.” (Grifei)
Por conseguinte, mesmo com a rejeição dos presentes
embargos, ficam pré-questionadas as matérias suscitadas pelas partes, nos
termos do artigo citado.
Ante o exposto, conheço dos embargos, mas os rejeito,
mantendo integralmente o acórdão.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator